Tribunal: STF
Processo: HC 220003
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Pedro Henrique Dams Martins impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida absolvição do paciente em relação ao crime de posse ilegal de munição de uso permitido por incidência do princípio da insignificância.



    Transcrevo, inicialmente, o seguinte trecho do ato dito coator (grifei): 



    O Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que "o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta" (AgRg no RHC n. 86.862/SP, Relator Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 28/2/2018). 



    Entretanto, de maneira excepcional, a jurisprudência desta Corte Superior, ao se alinhar ao entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, já admitiu a incidência do princípio da insignificância em situações específicas, quando a ínfima quantidade de projéteis, a ausência do artefato capaz de dispará-los e os demais elementos acidentais da conduta evidenciaram a inexistência total de probabilidade de perigo à paz social. 



    […]



    Na hipótese em comento, verifico que os elementos do caso concreto impedem a aplicação excepcional do princípio da insignificância. 



    Embora tenha sido encontrada sob a guarda do réu reduzida quantidade de munição (12 munição para arma calibre .38), essa apreensão se deu em um contexto da prática de tráfico de drogas (224g de cocaína – somada ao fato de terem sido encontrados uma balança de precisão, a quantia de R$528,00 (quinhentos e vinte e oito reais) em notas diversas, 24 (vinte e quatro) notas de cheques, notas promissórias, embalagens de papel filme, sacolas plásticas transparentes e anotações com nomes e valores – fl. 572). 



    Nesse cenário, a posse irregular de munições por agente dotada de periculosidade (possui envolvimento com tráfico de drogas), mesmo sem arma de fogo a pronto alcance, reduz de forma relevante o nível de segurança pública, afigurando-se formalmente e materialmente típica a conduta. 



    Em caso similar ao apresentado nestes autos, o mesmo entendimento foi adotado pela Segunda Turma desta Suprema Corte:



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Posse ilegal de uma única munição. Impossibilidade de reconhecimento da atipicidade no caso concreto. Apreensão de uma munição juntamente com 2 (duas) porções de maconha, com massa bruta total de 595g (quinhentos e noventa e cinco gramas), uma porção de skank, outra de haxixe e mais 9 (nove) porções de maconha, além de 1 (uma) munição calibre .32 e apetrechos típicos do comércio ilícito de drogas, como rolos de plástico para embalagem e balança de precisão. Presentes circunstâncias que afastam a insignificância da conduta. 3. Agravo improvido. 



    (RHC 192.847 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei)



    Ademais, trata-se de paciente reincidente e com maus antecedentes, conforme descrito no ato dito coator:



    No caso, a Corte de origem entendeu pela manutenção da pena-base acima do mínimo legal, conforme trechos abaixo (fl. 576, grifei): 



    A avaliação negativa dos antecedentes do réu, no caso, foi escorreita, pois ele realmente possuía mais de uma condenação anterior já transitada em julgado (mov. 165.1). 



    E é possível a utilização de uma delas para a avaliação negativa na primeira fase e a outra na segunda fase, sem acarretar bis in idem Anote-se que, conforme salientado pela il. Procuradora de Justiça Dra. Michele Rocio Maia Zardo, “ao contrário do que alega a Defesa, não decorreu o período depurador, já que a extinção da pena nos autos nº . 00000167-19.2009.8.16.0151 ocorreu em 24/02/2017”. 



    […]



    Nessa perspectiva: "ostentando o réu mais de uma condenação definitiva, não há ilegalidade na utilização de uma delas na fixação da pena-base e de outra no reconhecimento da reincidência, com acréscimo na segunda fase do cálculo da pena" (HC n. 194.234/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 5ª T., DJe 10/10/2014). 



    Ressalto, ainda, que este Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido da aplicabilidade do princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 



    No caso em apreço, contudo, a análise objetiva dos fatos conduz ao reconhecimento da inexistência de fato insignificante, porquanto os antecedentes criminais, a reincidência e as circunstâncias da apreensão das munições em contexto de tráfico de drogas evidenciam a contumácia delitiva do paciente.



    Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 145.389 AgR, ministro Luiz Fux; HC 191.126, ministro Dias Toffoli; e RHC 146.304, ministro Ricardo Lewandowski, todos em linha com o precedente que se segue:



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES A DEMONSTRAR A CONTUMÁCIA DELITIVA: PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 



    [...]



    2. O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.



    3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal.



    4. Ordem denegada.



    (HC 133.252, ministra Cármen Lúcia – grifei)  




    3. Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator